Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702951-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DANIEL DO PRADO E SOUZA PARTE RE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Cuida-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, decorrente de alegada divergência entre a interpretação dada à matéria objeto dos autos no 0768031-11.2023.8.07.0016, por esta 3a Turma Recursal, e o entendimento conferido ao tema pela 1a Turma Recursal. ALei no 12.153/2009 estabelece em seu art. 20 que "os Tribunais de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário." O TJDFT editou, no âmbito dos Juizados Especiais, a Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, que estabeleceu oRegimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentando a matéria. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. Por sua vez, o artigo 92, I, dispõe que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Nesse sentido: Acórdão 1948232, 0702854-02.2024.8.07.0005, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024 e Acórdão 1946065, 0706927-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. Em se tratando de pedido de uniformização formulado pela parte recorrente, caberia ao postulante suscitá-lo nas razões de seu Recurso Inominado, e não como ação autônoma, ajuizada após a inadmissão do recurso, conforme se extrai dos Acórdãos de ID 64207581 e de ID 66131621 (autos no 0768031-11.2023.8.07.0016). Portanto, preclusa a oportunidade. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido. Traslade-se cópia desta decisão para autos no 0768031-11.2023.8.07.0016. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator